Tribunal: TJDFT
Processo: 0745737-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Provas. Tipicidade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que homologou falta grave, fixou nova data para cálculo de benefícios e declarou a perda de 1/6 dos dias remidos.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes da falta grave; (ii) se a conduta do agravante tipifica a falta grave do art. 50, VII, da LEP.
III. Razões de decidir
3. Comete falta grave o condenado que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo (art. 50, VII, da LEP).
4. Se as declarações do policial penal, coerentes e harmônicas, somadas a fotografias da tela do computador, não deixam dúvidas de que o agravante utilizou aparelho eletrônico e se comunicou com terceiros – que não a advogada com quem fazia chamada por videoconferência, mantém-se a decisão que homologou a falta grave.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 50, VII.